Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. SUPRESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARA VEÍCULO HÍBRIDO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e reexame necessário interpostos por ente público contra sentença que concedeu mandado de segurança para assegurar isenção do IPVA 2025 sobre veículo híbrido, afastando exigência decorrente da Lei Distrital no 7.591/2024, que condicionou a fruição do benefício à aquisição do automóvel em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a nova redação da Lei Distrital no 7.591/2024, ao suprimir benefício fiscal referente à isenção de IPVA para veículos híbridos com aplicação imediata, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988, e da jurisprudência do STF.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 150, III, “c”, veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou, resguardando o princípio da anterioridade nonagesimal.
4. A supressão de benefício fiscal, quando resulta em aumento indireto do tributo, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF no Tema 1.383 da Repercussão Geral (RE 1.473.645).
5. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, ao condicionar a isenção de IPVA à aquisição de veículo em revendedor localizado no DF, suprimiu benefício fiscal anteriormente concedido, resultando em aumento tributário para contribuintes que já atendiam aos requisitos sob a legislação anterior.
6. A exigência do IPVA 2025, com base em norma publicada menos de 90 dias antes do início do exercício, configura violação ao princípio da anterioridade, sendo incabível a cobrança no referido exercício.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 RG (Tema 1.383), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 21.03.2025, DJe 29.04.2025; TJDFT, Acórdão 2078720, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 16.01.2026; TJDFT, Acórdão 2076386, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 16.01.2026.